Tribunal: TJDFT
Processo: 0725961-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. EXAME DE DNA NÃO REALIZADO. MOROSIDADE. INDÍCIOS DE PATERNIDADE LEI 11.804/08. ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei no. 11.804/08 em seu art. 6o dispõe que os alimentos podem ser fixados se existentes os indícios da paternidade, devendo o juiz fixar os alimentos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da postulante e a possibilidade da parte contrária.
2. O próprio apelado corroborou para a morosidade do processo, na medida em que deixou de fazer o exame de DNA, conforme solicitado pelo Juízo. Não pode ser beneficiado se ocasionou morosidade ao deslinde da controvérsia.
3. A r. sentença merece reforma, a fim de se apurar os indícios de paternidade e a aplicação da lei.
4. Recurso conhecido e provido.